Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700085-16.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO LOURENÇO RAMOS RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE DOS PONTOS AO CANDIDATO, EM PROVA DISCURSIVA OU A SUA SUBMISSÃO A NOVA BANCA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tema 485. Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Relator(a): MIN. GILMAR MENDES Leading Case: RE 632853 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital. 1.1. Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. A questão de concurso público somente pode ser invalidada pelo Judiciário no caso de manifesta ilegalidade, jamais a partir de interpretação sobre conceitos, teorias e formulações que dependem de interpretações. 2.1.O Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova objetiva ou prova discursiva exigirem questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). 2.2. Se o Judiciário passar a corrigir provas de questões que demandam valoração ou análise subjetiva, ainda que de provas objetivas, haverá interferência indevida no mérito administrativo, o que é inadmissível. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 50 da Lei 9.784/99, sustentando ser imprescindível a motivação e fundamentação do ato administrativo, além da necessária justificação dos erros da prova discursiva em padrão de respostas (espelho). Assevera, portanto, a nulidade do ato administrativo. Discorre, ainda, sobre o Tema 485/STF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, STF, TJ/RS, TJ/CE, TJ/RJ, TJ/GO. Subsidiariamente, defende a nulidade relativa da correção, determinando-se uma nova análise feita por banca composta por mestres ou doutores em Direito; c) artigos 5o, incisos XXXIII e LXXVIX, 37, caput, e inciso II, 193, parágrafo único, e 207, todos da Constituição Federal, e 3o, incisos I a V, da Lei 12.527/2011, 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), 11, inciso IV, da Lei 8.429/92, e 23, inciso I, da Lei 13.709/2018, afirmando que o candidato ao cargo de professor e tutor da Universidade do Distrito Federal possui direito subjetivo à divulgação ativa ou passiva da qualificação técnica e acadêmica dos seus examinadores, bem como ao conhecimento da formação técnica e acadêmica dos membros da Comissão Examinadora responsável pelo concurso ou, ainda, do coordenador ou assessor técnico do Centro de Ciências Humanas, Cidadania e Meio Ambiente da UnDF responsáveis pelas avaliações jurídicas. Indica que não há falar em sigilo quanto a essas informações; d) artigos 322, § 2o, 344, 345, inciso II, 357, 373, 374, 489, §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, 37, caput, e inciso II, e 93, inciso IX, todos da CF, alegando que não foram consideradas as provas produzidas nos autos, a confissão, a revelia e a distribuição do ônus probatório. Enfatiza que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, tampouco os princípios da decisão de mérito justa e efetiva, da fundamentação razoável e da boa-fé processual. Nas contrarrazões, o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXIII, LIV, LV, e LXXVIX, 37, caput, e inciso II, 93, inciso IX, 193, parágrafo único, e 207, todos da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 50 da Lei 9.784/99, 3o, incisos I a V, da Lei 12.527/2011, 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), 11, inciso IV, da Lei 8.429/92, 23, inciso I, da Lei 13.709/2018, e 322, § 2o, 344, 345, inciso II, 357, 373, 374, 489, §§ 1o e 2o, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tampouco houve a apontada omissão, uma vez que a recorrente afirmou no id. 111773602 que era desnecessária a produção de provas, não cabendo a alegação de que não produziu provas porque não houve a inversão de ônus. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Rejeitadas as teses preliminares, adentro ao mérito [...] O apelo reproduz, essencialmente, razões antes apresentadas que foram analisadas pela sentença, as quais adoto como motivação, com a vênia devida ao MM. Juiz Carlos Fernando Fecchio dos Santos (ID 52442307): O candidato requer a totalidade de pontos ou, subsidiariamente, nova correção de sua prova discursiva por mestres e doutores [...] As normas editalícias decorrem de ato administrativo presumivelmente legal. A modificação ou exclusão de regras previstas no instrumento convocatório somente são cabíveis quando ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais. Não há ilegalidade flagrante ou falta de razoabilidade no ato administrativo impugnado. O edital não traz previsão de que as provas discursivas seriam corrigidas por mestres ou doutores. De igual modo, não há previsão normativa aplicável que fundamente tal exigência. Portanto, é desnecessária a identificação e análise do currículo dos examinadores [...] Apenas foi dado cumprimento ao edital de regência. Por outro prisma, o requerente narra que a banca não teria fundamentado o indeferimento de seu recurso, bem como teria reduzido sua nota. Em que pesem tais alegações, verifica-se que tais argumentos não guardam consonância com os pedidos. Tais fatos não justificam a concessão de pontuação integral e nem a submissão à nova avaliação, por nova banca. Destaque-se que o autor não requereu a apresentação de justificativa pela banca, nem a nulidade da redução de sua nota. Por óbvio, não cabe a este juízo concedê-lo, sob pena de configurar sentença extra petita. Em outro giro, violaria a isonomia do certame e a proporcionalidade e razoabilidade a concessão da totalidade de pontos possíveis ao candidato, com base nos supostos vícios apontados. Fazê-lo concederia verdadeiro privilégio e tornaria inútil a própria realização da fase discursiva. De igual modo, a submissão do candidato, exclusivamente, a nova avaliação discursiva atenta a igualdade de oportunidade que deve haver entre os candidatos [...] Por derradeiro, cumpre mencionar que eventuais irregularidades na constituição do IADES ou o fato de seus diretores terem débitos fiscais não têm o condão de anular os atos praticados na condição de banca examinadora, sendo, quando muito, mera irregularidade. É inviável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que esses parâmetros se caracterizam como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública.A situação narrada não caracteriza situação excepcional que configure ilegalidade ou desproporcionalidade para justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário em casos da espécie” (ID. 60812997). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida (INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES), de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016